Tribunal: TJPA
Processo: 0833771-75.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833771-75.2019.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO CARLOS DIAS MENDES

APELADO: GENTE SEGURADORA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0833771-75.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCISCO CARLOS DIAS MENDES
(ADVOGADO AFONSO DE MELO SILVA – OAB/PA Nº 4543)

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser mantida a r. sentença quando o autor não se desincumbe do seu ônus de comprovar as despesas de assistência médica e suplementares, nos termos do art. 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0833771-75.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCISCO CARLOS DIAS MENDES
(ADVOGADO AFONSO DE MELO SILVA – OAB/PA Nº 4543)

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
Francisco Carlos Dias Mendes
, em face

de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada em desfavor de Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT S.A.– julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a parte ré ao pagamento referente à complementação da indenização do autor, no valor de R$ 2.362,50, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da data da citação e correção pelo INPC, desde o sinistro, indeferindo o pleito de reembolso das despesas médicas no valor de R$ 1.135,00.

Em suas razões, sustenta o apelante, em apertada síntese, que:

“propôs a presente ação, visando obter não somente o devido saldo remanescente a título de diferença seguro DPVAT, como também reclamar da seguradora o ressarcimento das despesas que efetuou de seu próprio bolso, para adquirir os remédios necessários para o seu tratamento médico.

Sendo que após a perícia médica, ficou constatado nos autos que realmente ainda havia saldo a ser complementado pela seguradora apelada em favor da vítima (apelante).

Ocorre que ao sentenciar o feito, a Douta Julgadora entendeu por deferir apenas o pagamento do saldo remanescente devido, e indeferir o pedido do apelante para ser reembolsado no valor de R$ 1.135,00 (um mil cento e trinta e cinco reais), que pagou de seu bolso para adquirir remédios para o seu tratamento médico”.

Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que a r. sentença seja reformada, para que a “
seguradora apelada também efetue o reembolso do valor de R$ 1.135,00 (um mil cento e trinta e cinco reais), que a vítima (apelante) gastou de seu bolso, o que já inclusive está devidamente comprovado nos autos, tanto pelos receituários médicos como pelas notas fiscais de balcão, que como já dito alhures não foram especificamente impugnadas pela seguradora em sua contestação. Outrossim, ressalta o apelante que se na lei DPVAT não há exigência de que as notas fiscais de balcão devam obrigatoriamente ser emitidas em nome da vítima de acidente de trânsito, nem a seguradora poderia fazer tal exigência”.

Na sequência, apresentadas as contrarrazões recusais, sendo postulado a manutenção da r. sentença.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0833771-75.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCISCO CARLOS DIAS MENDES
(ADVOGADO AFONSO DE MELO SILVA – OAB/PA Nº 4543)

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Como é de cediço, o DPVAT se destina à cobertura dos "
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por Sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não
", segundo dispõe o art. 2º da Lei nº 6.194/74.

Trata-se, portanto, de seguro de contratação obrigatória e com finalidade eminentemente social, visando garantir compensação pecuniária pelos danos pessoais sofridos.

Prossigo.

Especificamente quanto ao objeto deste recurso, dispõe o art. 3º, inciso III, da lei citada, que a seguradora possui a responsabilidade de custear até R$ 2.700,00 referente ao reembolso das despesas médicas de assistência médica e suplementares,
devidamente comprovadas
.

Fixada tal baliza legal e adentrando no exame do caso concreto, impõe rememorar, que o apelante defende fazer jus ao reembolso de R$ 1.135,00 pelos gastos que teria tido com medicamentos adquiridos para seu tratamento, o que, todavia, foi julgado improcedente pela magistrada de primeiro grau
,
a qual entendeu pela ausência de comprovação dos mencionados gastos.

Pois bem.

Bem examinado os presentes autos, em especial, os documentos acostados pelo recorrente, entendo pelo acerto da sentença apelada, no ponto em que não constatou provas suficientes das mencionadas despesas, destacando, quanto aos recibos anexados, que o autor/apelante não demonstrou que foram emitidos em seu nome.

Com efeito, a meu sentir, os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para comprovar, de modo peremptório, a relação dos gastos com o correspondente tratamento médico, tampouco possuem qualquer tipo de elemento de identificação que torne possível a conclusão de que foram emitidos em favor do apelante.

Nessa linha, cito, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“
SEGURO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE COBRANÇA PARA REEMBOLSO DE ALEGADAS DESPESAS MÉDICAS (DAMS) - Falta de demonstração de nexo causal e atendimento médico, com prescrição médica para os medicamentos, cujos gastos ora se pleiteia o reembolso e o acidente automobilístico noticiado
–
Apresentação de recibos de despesas com medicamentos, desacompanhados de qualquer outro indício do nexo entre a causa, as lesões sofridas, as despesas e o acidente - Reembolso de despesas médicas que é condicionado à comprovação de atendimento hospitalar, ambulatorial ou médico, nos termos do art. 3º, III, § 2º e art. 5º, § 4º da lei 6.194/74 - Documentação insuficiente para comprovar as despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito - Improcedência mantida
– Majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC, ressalvada a gratuidade judiciária - Apelo improvido”.

(
TJ-SP
- AC: 10239784620198260576 SP 1023978-46.2019.8.26.0576, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 28/04/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
. PRELIMINAR DE DESERÇÃO EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO DOCUMENTOS NOVOS NOS TERMOS DO ART. 435 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC.RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte autora litiga sob o pálio da gratuidade processual, singularmente deferida, de forma que permanece a sua concessão, não havendo que se falar em necessidade de recolhimento do preparo, à luz do art. 98, § 1º, VIII, do Código de Processo Civil. 2. ‘Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (...)’. 3.
Para fazer jus ao reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS), a parte autora deve comprovar efetivamente os gastos com consultas médicas e/ou medicamentos, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nos presentes autos
. 4. Nos termos do art. 435 do CPC, é permitido à parte trazer documentos aos autos após o momento oportuno, quando destinadas a ‘fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos’, não sendo este o caso dos autos. 5. Com o desprovimento do recurso, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios, ressalvada a condição de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC). (TJPR - 8ª C.Cível - 0001593-82.2019.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 17.11.2020)”.
(
TJ-PR
- APL: 00015938220198160194 PR 0001593-82.2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 17/11/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2020 - grifei).

-
-----------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT
;
DESPESAS MÉDICAS NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. Cuida-se de ação de cobrança de despesas médicas decorrentes de acidente de trânsito
. Apelante que não trouxe prova de que as despesas foram utilizadas em seu tratamento. Impossibilidade de condenação ao reembolso. Inteligência do artigo 3º, da Lei n.º 6.194/75.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.
(TJ-RJ
- APL: 00038701120158190006 Rio de Janeiro Barra Do Pirai 1 Vara, Relator: Cherubin Helcias Schwartz Júnior, Data de Julgamento: 27/03/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2018 - destaquei).

Desse modo,
evidenciado o acerto do desfecho dado à demanda pelo Juízo de primeiro grau, de rigor a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de Apelação, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 22/05/2023